Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726163-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANIA PAULINO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR DECISÃO WANIA PAULINO DA CRUZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, porque a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora